Tribunal: TCU
Processo: 007.886/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102024, modalidade Pregão e Uasg 130005 (Objeto: Aquisição de por meio do Sistema de Registro de Preços SRP, de máquinas pesadas, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem)

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90010/2024, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Execução Financeira do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com valor estimado de R$ 2.559.298.919,06 (peça 7, p. 1), cujo objeto é aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de máquinas pesadas, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem. Considerando que, em resumo, o representante alegou as seguintes irregularidades: a) exigência de que o licitante comprove a existência de prestação de assistência técnica na região onde os bens contratados serão entregues; b) exigência de carta de solidariedade do fabricante; c) exigência de patrimônio líquido mínimo igual a 10% do valor estimado para a contratação, o que permite que seja exigido até R$ 255.929.891,90 de patrimônio líquido, o que se revela irrazoável; d) exigência de atestados que comprovem a realização de serviços ou execução de obras em quantitativo mínimo de 50% do previsto para o objeto; e) exigência de declaração do fabricante autorizando o licitante a comercializar o produto; e f) exigência de certificação emitida por instituição pública oficial credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido não contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal; Considerando que a instrução inicial (peça 14) concluiu não haver plausibilidade nas irregularidades das alíneas "c", "d" e "f" do parágrafo anterior e haver plausibilidade nas irregularidades das alíneas 'a', 'b' e 'e', acrescendo-se, ainda, a partir da análise da Unidade Técnica, a possível irregularidade quanto à exigência de o distribuidor autorizado ter experiência mínima de doze meses na prestação dos serviços de assistência técnica da marca ofertada; Considerando que, após da análise da manifestação da Unidade Jurisdicionada, e sede de oitiva prévia, apenas restou confirmada procedência parcial nas alegações da alínea 'e', supra; Considerando que a UJ esclareceu que o licitante deveria comprovar que o distribuidor era autorizado do fabricante, e não que o próprio licitante fosse autorizado a comercializar os produtos; Considerando que, embora inclua no conceito quem comercializa os veículos automotores, o enfoque dos itens 5.6 e 8.27.5 do TR é quanto à prestação de assistência técnica, que não precisava ser prestada, necessariamente, pelo licitante, logo, o distribuidor autorizado e o licitante poderiam ser pessoas jurídicas distintas; Considerando, assim, que a redação do item 8.27.5 do TR deu margem a interpretações dúbias quanto a quem deveria ser autorizado do fabricante, ferindo, desse modo, os princípios da competitividade e da transparência, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando, entretanto, que, na prática, não foi verificado maiores prejuízos ao certame em função da dubiedade da redação do item 8.27.5 do TR, sobretudo devido ao grande número de empresas que participaram da licitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.886/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura e Pecuária (). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Execução Financeira - Mapa. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Coordenação-Geral de Execução Financeira do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90010/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a redação do item 8.27.5 do Termo de Referência deu margem a interpretação dúbia quanto a quem deveria ser autorizado do fabricante, em afronta aos princípios da competitividade e da transparência, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.7.2. informar à da Coordenação-Geral de Execução Financeira do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e ao representante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.